Tribunal: TJSP
Processo: 1015514-21.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. Oportunizada à requerida a participação na prova pericial em tempo hábil, cuja realização havia sido determinada há mais de 06 (seis) meses, com a devida intimação da apelante, não havia razões para nova designação impondo-se a rejeição da preliminar invocada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. Oportunizada à requerida a participação na prova pericial em tempo hábil, cuja realização havia sido determinada há mais de 06 (seis) meses, com a devida intimação da apelante, não havia razões para nova designação impondo-se a rejeição da preliminar invocada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEJETOS DE ESGOTO QUE RETORNAM PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA ALUGADA PELA AUTORA – PROVA PERICIAL CONFIRMATÓRIA DO VÍCIO DO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – Comprovado por laudo pericial que a rede de coleta de esgoto assumida pela ré apresentou defeitos vez que não comportou a vazão, acarretando refluxo de esgoto sanitário para o interior da residência alugada pela autora, de rigor a procedência da ação, com a condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano imaterial;
II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. O valor fixado na sentença de R$ 6.000,00 merece prestígio, vez que a quantia serve à compensação pelo dano imaterial perpetrado e obediente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.